Tribunal: TJPA
Processo: 0029808-68.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029808-68.2014.8.14.0301

APELANTE: CIRCULO ENGENHARIA LTDA, PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

APELADO: WOLNEY LUIS DO NASCIMENTO SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0029808-68.2014.8.14.0301
.

JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE:
CIRCULO ENGENHARIA LTDA

APELANTE
: PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO:
DENISE ALVES LIMA CHAVES
- OAB/PA 11953

APELADO:
WOLNEY LUIS DO NASCIMENTO SOUSA

ADVOGADA:
LARS DANIEL SILVA ANDERSEN TRINDADE
– OAB/PA 19.501

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ATRASO PARA A ENTREGA DO IMÓVEL OCORRIDO DURANTE LONGO PRAZO. DANOS MATERIAIS CONFIGURAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

CÍRCULO ENGENHARIA LTDA E PRIME ENGENHARIA LTDA
, devidamente qualificadas, interpuseram
RECURSO DE APELAÇÃO
(ID 9803791

–

Pág. 1-11
) em face da sentença (ID
9803790 - Pág. 2-7
) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Belém, que, nos autos da
Ação
de Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo nº.
0029808-68.2014.8.14.0301
),

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial ajuizada por
WOLNEY LUIS DO NASCIMENTO SOUSA
.

A ação originária foi ajuizada em razão do suposto
atraso na entrega do imóvel no edifício Plaza Mendonça Residence, localizado na Tv. Angustura, 1631 bairro da Pedreira, Belém – Pará. O prazo para conclusão da construção data de 36 (trinta e seis) meses
,
a partir do mês de outubro de 2010 com tolerância de mais 180 (cento e oitenta) dias (ID 9803527 pag. 30).

O Autor requereu indenização por danos morais e materiais na forma de aluguéis pagos no período de inadimplência da construção.

O Juiz sentenciante deu parcial provimento aos pedidos autorais para declarar válida a cláusula de tolerância, porém afastou a aplicação de seus efeitos ao presente caso, por não verificar os requisitos autorizadores da referida cláusula. Além de condenar as Requeridas de forma solidária ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) na forma de aluguéis pagos pela Requerente, além de condenar as Rés a indenização por compensação em danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Irresignado o Réu interpôs o presente Recurso de Apelação, alegando que o Autor/Apelado não faz jus aos danos materiais tendo em vista ter alugado um imóvel para residir antes mesmo da data da entrega do empreendimento, período esse, que entende, não poder ser computado para fins de indenização por danos emergentes. Aduzindo ainda, que o contrato não estar registrado em cartório de notas
(ID. 9803791 - Pág. 1-11).

Quanto aos danos morais, a Suplicante aduz que o Autor
/Apelado
não conseguiu precisar quais danos efetivamente sofreu. Ao invés de comprov
á-
los
, sustenta que
faz alusão genérica desprovida de contexto fático, além de não ter sido observado os critérios de proporcionalidade e razoabilidade no montante aplicado.

Subsidiariamente requer que incida sobre o quantum a título de dano moral e material os dispostos nas súmulas 54, 43 e 362, ambas do STJ.

A parte Autora apresentou contrarrazões ao Recurso de Apelação (ID 9803792 - Pág. 2
-5
), pugnando a manutenção da decisão de primeiro grau em sua totalidade.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do Recurso
.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito do cabimento de compensação por danos morais em consequência do atraso em obra – aquisição de apartamento – e da possibilidade de indenização por danos materiais, na modalidade danos emergentes na forma de
alugueis
pagos pelo consumidor, pela indisponibilidade do imóvel adquirido em construção.

Reside ainda a controvérsia na validade do prazo de tolerância da obra, tendo em vista que o Juiz de piso, considerou que tal lapso de tempo não se aplicaria ao caso concreto, ante a ausência de comprovação de qualquer intempérie no período de edificação da obra.

De plano, vislumbro haver parcial razão ao pleito recursal somente quanto ao termo inicial para a contagem dos danos materiais, pelos motivos a seguir expostos.

DANOS MATERIAIS:

É
iterativo no C. STJ ser devido o ressarcimento a título de danos patrimoniais pelas despesas realizadas pelo adquirente do imóvel em função da inadimplência da construtora, que se dá pela não entrega das chaves após o período tolerância. Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE REVISÃO DOS FATOS DA CAUSA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 5 E 7 DESTA CORTE. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

4. A Corte fluminense, após bem aquilatar os fatos da causa, reconheceu inexistir bis in idem ou enriquecimento sem causa da parte autora pelo deferimento dos danos materiais, consubstanciados nos valores havidos com despesas com aluguéis, além de reparação por dano moral. A reforma de tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula nº 7 desta Corte.

(AgRg no AREsp 667.522/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 31/05/2016)

ENTREGA IMÓVEL. ATRASO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. REEMBOLSO DE ALUGUÉIS. FORTUITO INTERNO.

(...)

2. Descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda é devido o reembolso dos aluguéis que o promitente-comprador dispendeu com outro imóvel, limitado, todavia, ao período em que o promitente-vendedor esteve em efetiva mora.

(A.C.
48261-86.2013.8.10.0001
/MA,
Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA
, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019)

DIREITO CIVIL - CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (PMCMV) - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DISTINGUISHING - IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO POR LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA - VEDAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA AO COMPRADOR, BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DE MORADIA PROMOVIDO PELO GOVERNO FEDERAL, DE DISPOR PATRIMONIALMENTE DO IMÓVEL ANTES DA QUITAÇÃO DO MÚTUO - PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, DA BOA-FÉ E DA PROIBIÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - DANOS EMERGENTES NÃO COMPROVADOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 07 DO STJ - O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO GERA DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.

INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA.

(...)

4. Neste caso peculiar, somente será possível o ressarcimento material por danos emergentes quando restar comprovado, pela situação fático-probatória cristalizada pela instância ordinária, o gasto do mutuário/beneficiário, durante o período de atraso de entrega do bem, com locação de imóvel para uso próprio ou familiar de moradia, o que, na presente demanda, não ocorreu.

(REsp 1573945/RN,
Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA
, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019).

No caso em discussão, o autor pleiteia tão somente o valor dos aluguéis pagos durante o inadimplemento à título de danos materiais na categoria danos emergentes que, por sua vez, para sua configuração, não se presume da mora, tornando-se necessária a comprovação do prejuízo. Para isso, o demandante juntou aos autos (ID

9803527 - Pág. 40)

comprovação do
pagamento de locação de imóvel durante
os meses de outubro de 2013 a julho de 2014 (ID 9803527 - Pág. 40-49).

Quanto ao período de aluguéis comprovados pelo apelado, assiste parcial razão ao Recorrente quando afirma que estes tiveram início durante o período ainda vigente para a entrega da obra. O primeiro mês de aluguel foi pago em outubro/2013, sendo que, com o prazo de 06 (seis) meses de tolerância, a construtora teria até o mês de abril/2014 para a efetiva entrega do empreendimento. Portanto, somente a partir de maior/2014 é que a construtora Ré, ora Apelante se encontra em inadimplência (ID 9803527 - Pág. 40-49).

Embora tais prazos constarem da avença, o Juiz
a quo
condenou a suplicante ao ressarcimento dos aluguéis pagos pelo promitente comprador a partir da data prevista para a conclusão da obra, sem contar o prazo de tolerância, baseado no entendimento de que
a cláusula de tolerância tem validade apenas no âmbito formal, sem aplicação concreta de seus efeitos no caso em discussão, por não ver satisfeitos os requisitos que autorizasse seu emprego.

Em que pese o posicionamento do Magistrado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao considerar não abusiva a cláusula de tolerância, não a condicionou a nenhuma situação específica para cada construção. Sua incorporação se justifica pela dificuldade de se fixar uma data precisa para a conclusão de projetos de ampla magnitude e de certa imprevisibilidade, além de intempéries de cunho climáticos ou mesmo sociais.

No caso em análise, o apelante colacionou documentação expondo intempéries (ID 9803536 - Pág. 23-26) ocorridas no período compreendido entre 2011 a 2014, que consistiu em greve de operários. Embora tais fatores sociais não tenham capacidade, por si sós, de afastar os danos a ser indenizados, são causas suficientes para imprecisar qualquer data de conclusão de grandes projetos. Alinhando-se, assim, a jurisprudencia a segguir colacionada.

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra.

(...)

5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, §2º, da lei 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos.
(grifei)

6. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis.

7. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, §2º, da lei 4.591/1964 e 12 da lei 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC).

(REsp 1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017,
DJe
21/09/2017)

Nesse contexto, considerando v
á
lido o per
í
odo de 180 dias de toler
â
ncia, a partir do m
ê
s de maio de 2014
é
que a empresa R
é
/Apelante inicia o per
í
odo de inadimpl
ê
ncia para contagem de indeniza
çã
o por danos materiais,

Portanto, a indeniza
çã
o por danos materiais na forma de alugu
é
is, comprovadamente pagos pelo Autor Apelante, dever
á
ter como termo inicial o m
ê
s de maio de 2014 e termo final a data efetiva da entrega das chaves da unidade habitacional.

DOS DANOS MORAIS

Em que pese o simples inadimplemento contratual não ensejar reparação extrapatrimonial, o STJ entende que a extrapolação exacerbada do prazo de entrega prevista no contrato ultrapassa o mero dissabor, configurando dano ao patrimônio moral do indivíduo. Tal retardo vai além das situações imprevisíveis q
ue podem comprometer as edificações e onerar excessivamente as construtoras, inferindo significativamente na dignidade da pessoa humana. Para a Corte Superior essa excessiva demora tem o condão de provocar angústias e desespero referente a aquisição da casa própria.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA OBRA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. EXCESSIVA DEMORA NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência pacífica desta Casa dispõe que a ausência de particularização dos dispositivos legais a que os acórdãos - recorrido e paradigma - teriam dado interpretação discrepante consubstancia deficiência insanável, inviabilizando a abertura da instância especial, a incidir a censura da Súmula 284 do STF.

2. No caso em exame, o col. Tribunal a quo, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu pela
existência de danos morais diante da excessiva demora na entrega do imóvel (três anos), gerando transtorno de ordem psíquica ao comprador.

3. Esta Corte de Justiça tem entendido que a revisão do acórdão recorrido, em hipóteses similares à dos presentes autos, encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 684.176/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CONSTRUTORA QUE NÃO CUMPRE O PRAZO ESTABELECIDO NO CONTRATO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. LUCROS CESSANTES NO VALOR PREFIXADO NO CONTRATO COMO ALUGUEL DO IMÓVEL. COBRANÇA DE JUROS COMPENSATÓRIOS POR VALOR ADIANTADO NO CURSO DA CONSTRUÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. 1 -
Não configura mero aborrecimento o atraso por mais de 2 anos da entrega do imóvel, devendo ser reconhecido o direito à indenização por danos morais.
2 - Deve ser reconhecido o direito a lucros cessantes, cujo quantum corresponde ao montante prefixado em contrato a título de "aluguel pela utilização ilegal". 3 - Nulidade da cláusula de juros compensatórios no curso da construção da obra. Precedentes do STJ. 4 - Valores referentes às cotas condominiais vencidas antes da entrega do imóvel devem ser suportados pela alienante (art. 502 do NCCB). 5 - Rejeição do agravo retido. Apelação da autora que se dá parcial provimento e parcial provimento do recurso da ré para reduzir o valor da verba honorária para 10% sobre o valor da condenação.” (Apelação nº 0336153-73.2008.8.19.0001, 6ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Teresa Castro Neves. j. 09.05.2012).

“CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. PRETENSÃO DE COMPELIR A CONSTRUTORA A ENTREGAR O IMÓVEL, PAGAR MULTA CONTRATUAL E INDENIZAR O DANO MORAL DECORRENTE DA ESPERA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ATACADA PELA CONSTRUTORA APENAS NO QUE TANGE AO DANO MORAL.
Hipótese em que o imóvel foi entregue mais de dois anos após o prazo previsto
, frustrando a justa expectativa do comprador de ver consumado o sonho da casa própria, cuja concretização demanda esforços de toda a família, e estendendo a necessidade de manter residência alugada. Dano moral configurado. Verba indenizatória fixada em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e em respeito ao seu caráter punitivo e pedagógico. Termo inicial dos juros que deve ser modificado, para contarem-se a partir da data da sentença, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido.” (Apelação nº 0008924-92.2010.8.19.0212, 20ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Marco Antônio Ibrahim. j. 25.06.2012).

No caso em tela, considerando o período de tolerância contratual, a data prevista para entrega do empreendimento seria o mês de maio de 2014 (ID 9803527 - pag. 30) sendo que até a data de publicação da sentença, 30/10/2018 (12920542 - Pág. 12) não consta documento de comprovação da entrega do empreendimento, somando, assim, mais de 04 (quatro) anos de inadimplência. Dessa forma, não resta dúvida que o lapso temporal inadimplido foi longo o suficiente a ensejar danos morais, conforme jurisprudência colacionada.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO DE ALUGUEL NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS:

Quanto ao argumento da suplicante sobre a validade do contrato de locação em virtude da ausência de registro cartorário
, este não merece prosperar,

pois como bem tem asseverado o C. STJ, essa não é uma condição de validade nem de veracidade dos negócios jurídicos.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEIS LOCADOS POR DESRESPEITO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA. DISTRATOS POSTERIORES DAS COMPRAS E VENDAS INVÁLIDOS POR INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. SENTENÇA JUDICIAL E AUSÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. TEMAS NÃO TRATADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282 DO STF, POR ANALOGIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO AVERBADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. TRIBUNAL DE ORIGEM CONSIGNOU A CIÊNCIA DOS COMPRADORES DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E, PORTANTO, DO CUMPRIMENTO DO REQUISITO DA PUBLICIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

(...)

3. A obrigação legal de averbar o contrato de locação visa possibilitar a geração de efeito erga omnes no tocante à intenção do locatário de fazer valer seu direito de preferência e tutelar os interesses de terceiros na aquisição do bem imóvel. Comprovação, nos autos, que o terceiro (comprador) tinha ciência do contrato de locação. Desnecessidade de registro do contrato. Impossibilidade de revisão das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem em virtude das particularidades do caso. Súmula nº 7 do STJ.

(AgInt no REsp 1780197/CE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019)

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA COMPRADORA. DESNECESSIDADE DE REGISTRO.

(...)

4. A manutenção da propriedade do bem objeto do contrato com o vendedor até o implemento da condição pactuada (pagamento integral do preço) não á afetada pela ausência de registro perante a serventia extrajudicial.

6. O registro se impõe como requisito tão somente para fins de publicidade, ou seja, para que a reserva de domínio seja oponível a terceiros que possam ser prejudicados diretamente pela ausência de conhecimento da existência de tal cláusula. É o que pode ocorrer com aquele que venha a adquirir o bem cujo domínio ficou reservado a outrem (venda a non domino); ou, ainda, com aqueles que pretendam a aplicação, em juízo, de medidas constritivas sobre a coisa que serve de objeto ao contrato. Todavia, a relação estabelecida entre o comprador - em recuperação judicial - e seus credores versa sobre situação distinta, pois nada foi estipulado entre eles acerca dos bens objeto do contrato em questão. Precedente específico.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1829641/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, somente para fixar o mês de maio de 2014 como termo inicial para a indenização de dano material e, como termo final, a data da efetiva entrega das chaves da unidade imobiliária, condicionado a efetiva comprovação dos aluguéis pagos pelo consumidor, ora Apelado. Permanecendo inalterados os demais fundamentos do
decisum
atacado quanto aos pedidos autorais.

Sendo a responsabilização civil contratual, fixo para o dano material juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

Quanto aos danos morais deve incidir juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).

É como voto.

Belém - PA, _____ de _________________ de 2020.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/05/2021